Tribunal: STF
Processo: HC 238624
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gean Aparecido Silva Nascimento, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 844.793/GO, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Consta dos autos que o paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim.



    Neste writ, a defesa alega constrangimento ilegal, pois "apoiou-se a decretação da prisão tão somente em argumentos vagos, abstratos e imprecisos, em evidente afronta ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais". 



    Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. REDUÇÃO DA ATUAÇÃO DE GRUPO CRIMINOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. Na espécie, no dia 19/11/2022, Rafael Versiane Rodrigues de Souza foi preso em flagrante delito transportando aproximadamente 1kg (um quilograma) de cocaína. Na ocasião da prisão, o investigado afirmou que receberia R$ 800,00 (oitocentos reais) para transportar o entorpecente da cidade de Ituiutaba/MG à cidade de Bom Jesus/GO. Além do entorpecente, foi apreendido em seu poder um aparelho celular. Consoante informado pela autoridade policial, a partir da quebra de sigilo realizada no referido aparelho celular, a equipe especializada constatou que o responsável pela aquisição da droga e contratação do transporte era o agravante GEAN APARECIDO. Apurou-se, ainda, que o responsável pelo recebimento do entorpecente e distribuição na cidade de Bom Jesus de Goiás/GO seria o representado CARLOS EDUARDO, que atualmente seria o comandante do ponto de venda de drogas situado naquela urbe. 3. Nesse contexto, como bem ressaltaram as instâncias de origem, justificase a medida constritiva da liberdade, a bem da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, haja vista o suposto envolvimento do agravante com o tráfico interestadual de drogas, em razão da apreensão de 1kg (um quilograma) de cocaína com terceiro, que teve o celular apreendido e periciado, sendo possível assim se chegar à informação de que ele seria o responsável pela aquisição da droga e contratação do transporte com destino à cidade de Bom Jesus de Goiás/GO. 4. Com efeito, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). 5. De mais a mais, depreende-se da leitura do decisum que reavaliou a necessidade da medida extrema que decretação a da prisão do agravante também teve como fundamento os seus maus antecedentes. A propósito, destacou o Magistrado singular possuir o agravante condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas. Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Precedentes. 6. Condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. (Precedentes). 7. Agravo regimental desprovido”. (edoc. 11)  



    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, no STJ o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Na espécie, no dia 19/11/2022, Rafael Versiane Rodrigues de Souza foi preso em flagrante delito transportando aproximadamente 1kg (um quilograma) de cocaína. Na ocasião da prisão, o investigado afirmou que receberia R$ 800,00 (oitocentos reais) para transportar o entorpecente da cidade de Ituiutaba/MG à cidade de Bom Jesus/GO. Além do entorpecente, foi apreendido em seu poder um aparelho celular. Consoante informado pela autoridade policial, a partir da quebra de sigilo realizada no referido aparelho celular, a equipe especializada constatou que o responsável pela aquisição da droga e contratação do transporte era o agravante GEAN APARECIDO. Apurou-se, ainda, que o responsável pelo recebimento do entorpecente e distribuição na cidade de Bom Jesus de Goiás/GO seria o representado CARLOS EDUARDO, que atualmente seria o comandante do ponto de venda de drogas situado naquela urbe.



    Nesse contexto, entendo suficientemente fundamentado o ato constritivo em desfile. Como bem ressaltaram as instâncias de origem, justifica-se a medida constritiva da liberdade, a bem da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, haja vista o suposto envolvimento do recorrente com o tráfico interestadual de drogas, em razão da apreensão de 1kg (um quilograma) de cocaína com terceiro, que teve o celular apreendido e periciado, sendo possível assim se chegar à informação de que ele seria o responsável pela aquisição da droga e contratação do transporte com destino à cidade de Bom Jesus de Goiás/GO”. (edoc. 12, p. 5-6, grifamos)  



    Com efeito, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.



    É, ainda, do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente